Tribunal: STF
Processo: RE 93618
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
Taxa de melhoramento dos portos. Mercadoria importada de país integrante da ALALC. O fato do importador valer-se da isenção do Imposto de Importação, concedida genericamente pela Resolução 820/72 do CIPA, não retire do Regime do Tratado da ALALC a mercadoria importada, que fixa a alíquota de 1% para a Taxa de Melhoramento dos Portos. Aplicação da cláusula de "nação mais favorecida". Precedente: RE 89.381 – DJ 21.12.79, p. 9110.
RE conhecido e provido.